Tribunal: STF
Processo: Pet 13511
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

    1. Trata-se de petição em que se questiona ato praticado pelo  Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. 

    2. A Min.ª Cármen Lúcia submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:

“1. Petição, com requerimento de medida liminar, apresentada por Monteiro e Monteiro Advogados Associados buscando seja dado efeito suspensivo a recurso extraordinário em tramitação no Tribunal de origem.
2. Na petição, requereu-se “a distribuição da presente petição, por prevenção, ao Gabinete do Ministro Dias Toffoli, conforme entendimento exarado em despacho de 03/02/2025, proferido nos autos SEGUNDA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 656.558/SP” (e-doc. 1).
3. Pelo exposto, encaminho os presentes autos ao Ministro Presidente deste Supremo Tribunal para decidir, nos termos do art. 7º da Resolução n.  706/2020 do Supremo Tribunal Federal.”

    3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:

“Trata-se de petição apresentada por Monteiro e Monteiro Advogados Associados em face da decisão proferida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, nos autos da Instrução nº 001/2022, que orienta os Municípios quanto aos critérios a serem observados nas contratações de escritórios de advocacia pelos Municípios baianos, para fins de recuperação de créditos de royalties do petróleo e gás natural. Alega-se descumprimento da decisão proferida no RE nº 656.558/SP, que deu origem ao Tema de Repercussão Geral nº 309. Requer a prevenção para este RE nº 656.558, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli.  
O RE nº 656.558 foi interposto por Antônio Sérgio Babtista Advogados Associados S/C Ltda. em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que não admitiu recurso extraordinário.  
Considerando a diversidade de origens e partes nos processos citados, bem como a natureza das decisões supostamente descumpridas, esta Coordenadoria entendeu, salvo melhor juízo, aplicável o comando do art. 70, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, realizando a distribuição desta petição por sorteio, em 21/02/2025, à Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia. ”

    4. Não é caso de redistribuição.

    5.  Os esclarecimentos prestados pela Secretaria Judiciária informam que não há identidade de origens e partes que justifique a redistribuição deste feito por prevenção ao RE 656.558 (Tema nº 309 da Repercussão Geral), de relatoria do Min. Dias Toffoli. 

    6. Nessas condições, tendo em vista a natureza da decisão supostamente descumprida, considero acertada a livre distribuição deste processo, nos termos do art. 70, § 1º, do RISTF, cujo teor reproduzo:

“Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. 
§ 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes.”

    7. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete da Min.ª Cármen Lúcia.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente